Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-15.2023.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001995-15.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDEIR DE CARVALHO AMIL - CPF: 701.958.591-46 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN - ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO - ARTIGO 123, § 1.o, DO CTB - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA OU DOAÇÃO PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO - ARTIGO 134 DO CTB - ÔNUS DO VENDEDOR/DOADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA VENDA – AUSENCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o recorrido pleiteia o reconhecimento judicial e declaração de propriedade do veículo HONDA/NX-4 FALCON(Nacional), PLACA KAF9157, RENAVAM 747549427, para o seu nome, determinando ao Recorrido, DETRA, promova as necessárias alterações em seus registros, bem como que promova a baixa de eventuais encargos tributários e multas da motocicleta, desde a data de sua tradição em maio de 2022.

2. Em que pese alegação da parte Recorrente essa não comprovou suas alegações, ônus que lhe incumbe (art. 373, I, do CPC).

3. Nos termos do artigo 134 do CTN, “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”. Diante da ausência de prova da venda, da ausência da prova de comunicação da transferência, ônus do vendedor, nos termos do artigo mencionado, a improcedência da pretensão se impõe.

4. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. DEFIRO o pedido de justiça gratuita pleiteado pela autora, visto que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência financeira.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pelo reconhecimento e declaração de propriedade do veículo automotor HONDA/NX-4 FALCON(Nacional), PLACA KAF9157, RENAVAM 747549427, para o seu nome.

O veículo é de propriedade de IDIRLEI ALVES PACHECO, conforme extrato do veículo (id 215134254), sem qualquer informação de transferência ou comunicado de venda à ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MIRASSOL D' OESTE (ASCAMAR).

De igual forma, não há qualquer documento que corrobore com a alegação do Recorrido de que o veículo foi doado à ASCAMAR e repassado ao Recorrido.

Logo, não há provas mínimas de suas alegações (art. 373, I, do CPC).

Ainda, conforme informação do Recorrido, DETRAN, é de responsabilidade da ASCAMAR a regularização do veículo, o que não foi realizado (id 215134264).

Eis, síntese da sentença:

Vislumbro ainda, que a pretensão autoral carece de provas, pois não há nos autos recibo de compra da motocicleta, que somado à falta de regularização por parte da associação junto ao órgão de trânsito, não permitem a declaração de propriedade ao autor.

Logo, não cumprindo com seu ônus probatório, a improcedência é a medida lógica ao caso concreto.

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo IIMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente.

Os Recorridos não apresentaram contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, destaco que a parte Recorrente não supriu a ausência de provas de suas alegações.

Ainda, é possível contatar que à ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MIRASSOL D' OESTE (ASCAMAR) foi incumbida de providenciar a regularização do veículo perante a Recorrida, DETRAN, contudo não o fez.

Deste modo, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo VALDEIR DE CARVALHO AMIL ante a sua tempestividade e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterados os termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

CONDENO a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024